Tribunal: TCU
Processo: 015.365/2019-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Monitoramento de acórdão que apreciou representação sobre indícios de irregularidade em licitação para contratação de empresa para prestação de serviço de vigilância e segurança para as unidades e os eventos internos e externos das entidades.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que, no presente momento, tratam de monitoramento sobre as determinações proferidas pelo item 9.4 do Acórdão 2660/2019-TCU-Plenário , ao apreciar a representação, com pedido de cautelar suspensiva, formulada pela Fenixx Segurança e Transporte de Valores Ltda. sobre os indícios de irregularidade na Concorrência n.o 1/2019 conduzida conjuntamente pela Administração Regional do Serviço Social do Comércio (Sesc-ARRJ) e pela Administração Regional do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac-ARRJ) no Estado do Rio de Janeiro; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. assinalar o cumprimento das determinações proferidas pelo item 9.4 do Acórdão 2660/2019-TCU-Plenário , diante dos elementos de convicção até aqui obtidos pelo TCU; 9.2. indeferir a petição acostada à Peça 162 pela Hércules Vigilância e Segurança Ltda., diante da subjacente impossibilidade jurídica do pedido; 9.3. receber o expediente acostado à Peça 179 pela Hércules Vigilância e Segurança Ltda. como mera petição, indeferindo-a, para lhe negar o eventual seguimento, diante da subjacente impossibilidade jurídica do pedido, sem prejuízo de classificar a aludida Peça 179 no sistema como mera petição, e não como o suposto recurso; 9.4. enviar a cópia deste Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, à representante e à Hércules Vigilância e Segurança Ltda., além do envio à Administração Regional do Senac no Estado do Rio de Janeiro e à Administração Regional do Sesc no Estado do Rio de Janeiro, para ciência; e 9.5. arquivar o presente processo, nos termos do art. 169, V, do RITCU.